Tribunal: TJDFT
Processo: 0724902-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724902-38.2022.8.07.0000 RECORRENTE: IVANA GARCIA DA SILVA RECORRIDO: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. PENSIONISTA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC (“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. A constrição de 10% (dez por cento) dos proventos da pensão, nos termos do autorizado pela jurisprudência do c. STJ, preserva percentual suficiente para a subsistência da devedora. Também propicia que a credora alcance, ainda que em parte, a satisfação do crédito, compatibilizando os direitos de ambas as partes. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos não representa exceção à regra de impenhorabilidade disciplinada nos referidos dispositivos da Lei Processual. Assevera, assim, ser descabida a constrição sobre os 10% (dez por cento) da pensão por ela recebida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 833, inciso IV e §2o, do CPC. A uma, porque o acórdão recorrido encontra amparo no entendimento jurisprudencial da Corte Superior, o que atrai a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. E, a duas, porque a apreciação da tese recursal demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado pelo enunciado 7 da sobredita Súmula do STJ. A propósito, confira-se: "A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/8/2020, consignou que a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. (...) O acórdão vergastado consignou que a constrição de parte dos vencimentos é o único e derradeiro meio para o pagamento da dívida e não coloca em risco a subsistência do agravante. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula n.o 7 do STJ." (AgInt no AREsp n. 2.097.962/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012